Tribunal: STF
Processo: ARE 1598957
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário.   Aplicação, na origem, de tema de repercussão geral. Incabível, no ponto, a interposição de agravo em recurso extraordinário. Atipicidade da conduta. Desclassificação. Dosimetria.  Necessidade de reexame de matéria fático-probatória e legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. Negativa de seguimento.

 Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Wesley Jonathas dos Santos de Jesus , em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julgado composto do seguinte acórdão:

“ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as preliminares, negaram provimento ao recurso defensivo e deram provimento ao recurso ministerial para elevar a pena de WESLEY JONATHAS DOS SANTOS DE JESUS para 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.” 
(Apelação Criminal Nº 1501669-68.2019.8.26.0286/SP, 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: Desembargador Hermann Herschander, j. 22.03.2021).

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 5º, incisos XI, XXXV, LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, a nulidade do acórdão recorrido, ao argumento de que foi reputada lícita busca domiciliar realizada sem mandado judicial, amparada em notícias repassadas por terceiros e em suposto consentimento prestado pela genitora do recorrente, embora não residisse no imóvel em que realizada a diligência, bem como a nulidade da audiência de instrução e julgamento e da sentença condenatória por cerceamento de defesa e utilização de elementos inquisitoriais.
Sustenta, ainda, a ausência de dolo na conduta imputada, postulando a absolvição, e, subsidiariamente, a desclassificação jurídica do fato em razão de superveniente alteração legislativa. Impugna, também, a dosimetria da pena, ante a valoração indevida de maus antecedentes, o afastamento da atenuante da confissão e a imposição de regime inicial fechado. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para anular o acórdão recorrido ou reformá-lo com a absolvição do recorrente e o redimensionamento da pena.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, constata-se que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto às alegações de ofensa a dispositivos constitucionais, com fundamento na sistemática da repercussão geral, notadamente nos Temas nº 280 (RE nº 603.616/RO), 339 (AI nº 791.292 QO-RG/PE), 660 (ARE nº 748.371/MT) e 182 (AI nº 742.460/RJ), conforme os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal em cada um desses precedentes.
Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.
Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
(…).
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” (destaquei)

Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
Dessa forma, remanesce ao exame desta Suprema Corte, no presente agravo (art. 1.042 do CPC), apenas as matérias não abrangidas pela aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, circunscrevendo-se o objeto de cognição deste recurso apenas às demais matérias, notadamente quanto às alegações de absolvição por atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo, ao reconhecimento da novatio legis in mellius, com a consequente retirada do caráter hediondo da conduta delitiva, bem como às questões atinentes à dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento.
Sendo esse o contexto, verifica-se que o presente recurso decorre de mero inconformismo da parte recorrente, não se evidenciando violação direta aos dispositivos constitucionais indicados. Isso porque as matérias suscitadas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas pelas instâncias ordinárias, de modo que a pretensão recursal, na realidade, busca a rediscussão do entendimento firmado na origem.
Com efeito, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar a pretensão do agravante em relação à absolvição do réu, ao reconhecimento de novatio legis in mellius, à dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional  aplicada ao caso (Lei  10.826/03 e Código Penal), assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 

“Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Desclassificação. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença penal condenatória. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 1468130 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06-03-2024)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 15 E 16, IV, DA LEI 10.286/2003. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NA ORIGEM. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE 1130141 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27-06-2018)

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Princípio do contraditório. Pretensão de absolvição. Dosimetria da pena. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional.
 I. Caso em exame
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou a sentença absolutória.
 II. Questão em discussão 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. Razão de decidir 
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1538982-AgR, Min. Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe  05.05.2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente